Tribunal: TJPA
Processo: 0816875-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816875-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: P. T. P.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL A CRIANÇA COM TEA. MUSICOTERAPIA PRESCRITA. PRIORIDADE ABSOLUTA E INTEGRALIDADE DO TRATAMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar ao Município o custeio de terapias multidisciplinares a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA nível 2, excluindo, contudo, a musicoterapia (duas sessões semanais), sob fundamento de ausência de evidência científica conclusiva e de recomendação por órgãos técnicos do SUS.

2.

O agravante sustenta que a musicoterapia foi expressamente prescrita pelo médico assistente como parte integrante do plano terapêutico, sendo sua exclusão lesiva ao direito fundamental à saúde e ao princípio do melhor interesse da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para compelir o ente público, em sede de tutela provisória, a custear musicoterapia prescrita a criança com TEA, ainda que ausente incorporação formal da terapia aos protocolos do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à saúde é garantia fundamental assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação.
5. Em se tratando de criança, incide o princípio da prioridade absoluta (art. 227 da CF e arts. 15 e 17 do ECA), que reforça a máxima efetividade das medidas destinadas ao seu pleno desenvolvimento.
6. A prescrição médica individualizada, acompanhada de laudo detalhado, evidencia a necessidade da musicoterapia como parte do tratamento multiprofissional intensivo, não se mostrando razoável a exclusão isolada de terapia integrante do plano terapêutico.
7. A ausência de incorporação formal pelo SUS ou de manifestação conclusiva da CONITEC não constitui óbice absoluto ao fornecimento judicial do tratamento, quando demonstrada a necessidade concreta e o risco de prejuízo ao desenvolvimento da criança.
8. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante o risco de comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor do menor, impõe-se a concessão da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar ao ente público o custeio de musicoterapia prescrita a criança com Transtorno do Espectro Autista, quando demonstrada a necessidade individualizada do tratamento. 2. A ausência de incorporação formal da terapia aos protocolos do SUS não afasta, por si só, o dever estatal de assegurar tratamento indispensável à saúde de menor, à luz do princípio da prioridade absoluta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 227; ECA, arts. 15 e 17; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, AgInt no REsp 1.657.156/RJ.

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por PIETRO TEODORO PEREIRA, representado por sua genitora MACILEIA MOTA TEODORO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial (Infância e Juventude) da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 0812636-40.2025.8.14.0028, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, excluindo a obrigação de fornecimento da terapia de musicoterapia — 2 sessões por semana — pleiteada na inicial.

Na ação de origem, sustenta o agravante, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista Nível 2 (CID 10 – F84.0 / CID 11 – 6A02.2), que necessita de tratamento multiprofissional intensivo, conforme prescrição médica fundamentada em laudos, atestados e relatórios. O pedido inicial compreende o custeio, pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, das seguintes terapias: fonoaudiológica (3 sessões por semana), terapia ocupacional com integração sensorial de Ayres (3 sessões por semana), psicomotricidade (2 sessões por semana), musicoterapia (2 sessões por semana), psicologia ABA (10 sessões por semana) e psicopedagogia (2 sessões por semana).

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Em relação pleito de fornecimento de tratamento(s) de MUSICOTERAPIA (2 sessões por semana), verifica-se que a parte autora não comprovou a existência de eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou de recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou mesmo de recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Além disso, conforme Nota Técnica 206914 do E-NatJus, não há elementos técnicos conclusivos na literatura vigente que permitam corroborar a solicitação da MUSICOTERAPIA, ainda que possa existir potencial benefício na mesma.

Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento de tutela provisória, inaudita altera pars, no sentido de DETERMINAR ao(s) réu(s) REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MARABÁ, por meio da sua(s) Secretaria(s) de Saúde, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilize(m), com urgência, o fornecimento da TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA; TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL DE AYRES; PSICOMOTRICIDADE; PSICOLOGIA ABA; E PSICOPEDAGOGA, prescrito(a) ao(à) paciente, de forma contínua e na exata quantidade descrita no receituário médico, nos termos do art. 300 do CPC”.

Inconformado com a decisão, o agravante PIETRO TEODORO PEREIRA interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, aduz que a exclusão da musicoterapia — recomendada expressamente pelo profissional de saúde responsável — viola frontalmente o direito à saúde e o princípio do melhor interesse da criança. Sustenta que a recusa em determinar o fornecimento da referida terapia representa grave interferência na autonomia médica e na dignidade da pessoa humana. Invoca dispositivos da Constituição Federal (art. 196 e 227), do Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 15 e 17), da Lei n.º 12.764/12 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) e doutrina sobre a hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor em matéria de saúde pública. Requer a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso, com deferimento da tutela antecipada recursal para compelir o MUNICÍPIO DE MARABÁ a fornecer a musicoterapia (2 sessões por semana), com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.
As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na ação originária, deixando de determinar ao MUNICÍPIO DE MARABÁ o fornecimento de sessões de musicoterapia (duas por semana) ao menor agravante, sob o fundamento de inexistir comprovação científica robusta acerca da eficácia da referida modalidade terapêutica, bem como ausência de recomendação por instâncias técnicas do Sistema Único de Saúde, como a CONITEC, mencionando ainda Nota Técnica do E-NatJus no sentido de inexistirem elementos conclusivos na literatura científica acerca da efetividade do tratamento.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo entendeu inexistirem elementos técnicos suficientes para justificar a concessão da musicoterapia, destacando que tal modalidade terapêutica não estaria respaldada por evidências científicas conclusivas ou recomendações formais de órgãos técnicos do SUS, razão pela qual deferiu apenas parte do tratamento multidisciplinar requerido, excluindo especificamente a musicoterapia do rol de terapias custeadas pelo ente público.

Todavia, analisando-se detidamente os autos, verifica-se que a exclusão da referida terapia não se mostra adequada diante das circunstâncias fáticas demonstradas.

Com efeito, consta dos autos laudo médico detalhado indicando que o agravante, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA nível 2, apresenta atraso significativo no desenvolvimento da fala e dificuldades relevantes de interação social, sendo recomendada, como parte integrante do tratamento multiprofissional, a realização de sessões de musicoterapia, na frequência de duas sessões semanais, com indicação de implementação urgente para evitar prejuízos adicionais ao seu desenvolvimento neuropsicomotor.

Nessa perspectiva, cumpre salientar que, em matéria de direito à saúde, especialmente quando se trata de menor em condição de vulnerabilidade, a orientação jurisprudencial consolidada nos tribunais pátrios reconhece que cabe ao médico assistente — profissional habilitado e responsável pelo acompanhamento clínico do paciente — a definição do tratamento mais adequado às particularidades do caso concreto.

Não se mostra razoável, portanto, que o Poder Público ou mesmo o Poder Judiciário substituam o critério técnico do profissional de saúde responsável pelo acompanhamento do paciente, sobretudo quando há indicação médica expressa e fundamentada acerca da necessidade do tratamento pleiteado.

Ademais, o direito à saúde encontra-se expressamente consagrado no art. 196 da Constituição Federal como direito fundamental de todos e dever do Estado, devendo ser assegurado mediante políticas sociais e econômicas que garantam acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Quando se trata de criança ou adolescente, tal proteção assume contornos ainda mais intensos, diante do princípio da prioridade absoluta previsto no art. 227 da Constituição Federal e reiterado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo ao Estado o dever de assegurar, com máxima efetividade, os meios necessários à promoção do pleno desenvolvimento físico, mental e social do menor.

No caso concreto, observa-se que a própria decisão agravada reconheceu a necessidade de tratamento multidisciplinar intensivo ao agravante, deferindo diversas terapias indicadas pelo médico assistente, tais como fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial, psicomotricidade, psicologia ABA e psicopedagogia. Assim, a exclusão isolada da musicoterapia — também indicada como componente do plano terapêutico — revela-se medida desproporcional, por comprometer a integralidade do tratamento prescrito.

Ressalte-se, ainda, que a inexistência de incorporação formal da terapia em protocolos do SUS não constitui, por si só, óbice absoluto ao fornecimento do tratamento quando demonstrada a necessidade individual do paciente e inexistente alternativa terapêutica igualmente eficaz disponível na rede pública.

De igual modo, resta configurado o perigo de dano, uma vez que a interrupção ou incompletude do tratamento multiprofissional recomendado pode acarretar prejuízos significativos ao desenvolvimento cognitivo, comportamental e social da criança, circunstância que reforça a urgência da medida.

Diante desse cenário, vislumbra-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada.

A jurisprudência pátria manifesta-se no sentido da procedência do pedido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. Decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela para determinar o custeio do tratamento, excluindo o treinamento parental e a musicoterapia. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura para terapias como musicoterapia em casos como o da agravante. Quanto à orientação parental e escolar, há entendimento do C. STJ e deste Tribunal no sentido de que, como regra, fogem ao escopo do contrato de plano de saúde, portanto, não obrigam a operadora ao pagamento. Reforma parcial da decisão para determinar o custeio da musicoterapia . Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22271543820248260000 Campinas, Relator.: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 28/01/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025)

Assim, a reforma da decisão agravada mostra-se medida que se impõe, a fim de garantir a efetividade do direito fundamental à saúde do agravante e assegurar a continuidade integral do tratamento terapêutico prescrito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que o MUNICÍPIO DE MARABÁ providencie também o fornecimento da terapia de musicoterapia ao agravante, na frequência de 02 (duas) sessões semanais, conforme prescrição médica, mantidos os demais termos da decisão de origem.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN
Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026